Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SURGIMENTO DE ESCARA SACRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÚMERO DE PEDIDOS. DECAIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência.
3. Demonstrados a omissão estatal, os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais pleiteada na inicial.
4. Constatado que o montante estabelecido na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pelo autor, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da condição econômica das partes, da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e da extensão do dano causado, o quantum indenizatório deve ser mantido.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.